Tribunal: TJDFT
Processo: 0718717-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718717-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRIMONIAL INCORPORACAO DE BENS LTDA, CONSTRUTORA CONIC SOUZA FILHO LTDA APELADO: EDISON LUIZ KOMKA, SARAH MARIA NERY BLAMIRES KOMKA, CONSTRUTORA CONIC SOUZA FILHO LTDA, PATRIMONIAL INCORPORACAO DE BENS LTDA D E C I S Ã O CONSTRUTORA CONIC SOUZA FILHO LTDA requereu, em apelação, a concessão da gratuidade de justiça (ID 37370344, p. 2/4). Consoante disposto no § 7o do art. 99 do CPC/2015, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, autoriza a concessão do benefício à pessoa natural ou jurídica desde que comprovada a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). Além disso, permite o indeferimento do pedido quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2o do CPC/2015). E em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. No caso em análise, não evidenciada a alegada hipossuficiência financeira e patrimonial de CONSTRUTORA CONIC SOUZA FILHO LTDA. Da síntese de balanço patrimonial juntada aos autos (ID 37370345), além de se referir aos anos de 2019 e 2020, faltando-lhe contemporaneidade, nenhuma evidência de efetiva situação deficitária, consoante se depreende dos dados resumidamente apresentados, ainda que sem lastro documental, a respeito da correspondência entre o ativo e o passivo da empresa. Ademais, do que consta dos autos, trata-se de construtora detentora de vários empreendimentos de grande porte (ID 37370356). Assim é que os documentos anexados não são suficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira. Intimada para demonstrar, mediante documentação idônea e atualizada, a alegada condição de hipossuficiência (ID 37672010), a apelante permaneceu inerte (ID 38397428). Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do § 7o do art. 99 do CPC/2015, intime-se a apelante CONSTRUTORA CONIC SOUZA FILHO LTDA para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo na forma da lei, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora